Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Civil. Processual civil. Suspensão de despacho anterior que liberou quantia depositada. Cumprimento a ordem judicial.
1.- Conquanto preclusa decisão que liberara valor depositado em processo de recuperação judicial, pode o juiz suspender o levantamento em face de comunicação de penhora no rosto dos autos determinada em outro juízo. Na hipótese não se trata de revisão de decisão ou violação ao princípio da inalterabilidade das decisões, mas de mero cumprimento a ordem judicial.
2.- Agravo desprovido.